Tribunal: CARF
Processo: 10845.002160/2001-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.002160/2001-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.165 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUCAO CIVIL E ESCAVACOES
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1996 a 01/12/1998
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
Inexistindo a comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação por
parte do contribuinte, o termo inicial será: (a) o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve
antecipação do pagamento (CTN, ART. 173, I); (b) o Fato Gerador, caso tenha
ocorrido recolhimento, ainda que parcial (CTN, ART. 150, § 4o).
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE
O Decreto n.o 2.138 de 1997, que autoriza a compensação de ofício, deve ser
aplicado quando a apuração fiscal reconhece que houve recolhimento a maior
nos casos de crédito apurado após decisão judicial favorável ao contribuinte e
que este ainda é devedor do tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de decadência do lançamento no mês de fevereiro de 1996 e, no mérito, dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara
Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.002160/2001-02
Fl. 1440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.165 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.002160/2001-02

Relatório
Os fatos da demanda foram reproduzidos pela DRJ no acórdão de fls. 1387 e dele
faço uso dos principais ocorrências:
Em 26/07/2001 (fl. 18) a interessada tomou ciência de Auto de Infração da Contribuição
para o Programa de Integração Social – PIS, em diversos meses dos anos-calendário
acima indicados (fls. 4/17). A contribuição e os juros de mora calculados até 29/6/2001
totalizam R$ 774.257,34 (fl. 18). Não foram lançadas multas.
A Autoridade Tributária recorrida se manifesta no seguinte sentido (fl. 5):
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte supracitado, foram apuradas infrações abaixo descritas, aos dispositivos
legais mencionados.
001 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE
INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS
Valores apurados conforme demonstrativo da Base de Cálculo PIS (ANEXO I),
referente ao período de fevereiro de 1996 a dezembro de 1998.
As receitas de Prestação de Serviços e de Comercialização de Imóveis não integrantes
do Ativo Permanente foram extraídas dos Balancetes mensais existentes nos Livros
Diários.
Nos Demonstrativos de Imputação de Pagamentos anexo ao presente Auto de Infração,
nos valores de R$ 223,31, R$ 844,96, R$ 260,89, R$ 858,00, R$ 1.349,31, R$ 459,52,
R$ 1.583,65, R$ 1.649,79, R$ 1.717,79, R$ 1.376,13, R$ 13.014,77, tais valores
referem-se aos créditos tributários de valores originais, que foi objeto de parcelamento
através do REFIS, conforme Demonstrativo extraído dos sistemas de controle da SRF
datado de 04/06/2001, e referente aos fatos geradores de fevereiro a dezembro de 1996,
o qual faz parte integrante deste.
A importância de R$ 830,99 constante do Demonstrativo de Apuração, como valor
recolhido, no fato gerador de 31/01/1997, refere-se ao saldo do denunciado no REFIS
fato gerador de dezembro de 1996 na importância de R$ 13.014,97, deduzido o valor
compensado em dezembro de 1996 no valor de R$ 12.183,78.
As demais importâncias que constam no Demonstrativo de Imputação de Pagamentos e
Demonstrativo de Apuração anexos a este Auto de Infração, foram recolhimentos
efetuados pelo contribuinte, conforme consta do ANEXO II (Darf recolhidos), extraído
dos sistemas da SRF.
O contribuinte apresentou Planilha de cálculo elaborada pelo seu patrono da ação
judicial, onde consta ser credor da importância de R$ 648.814,02, a título de PIS
recolhido a maior ou indevidamente no período de novembro de 1988 a novembro de
1994, cujo acórdão noticiado no rosto do Auto de Infração outorga o direito de
compensar com os débitos do próprio PIS.
Apresentou também o contribuinte, cópias das folhas do livro razão onde efetuou
lançamentos de compensação do PIS devido no período de janeiro de 1996 a dezembro
de 1998 .
Do Auto de Infração lavrado consta intimação (fl. 4) com o seguinte teor:
(...)
Fl. 1441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.165 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.002160/2001-02

Em 27/8/2001, foi interposta irresignação (fls. 87/90) no seguinte sentido:
(...)
Pelo Despacho de fls. 391/393 o processo foi baixado em diligência, registrando o então
relator, Auditor-Fiscal da Receita Federal Emerson Catureli, no seguinte sentido:
(...)
Tendo em vista que a documentação acostada à impugnação não dá conta de
esclarecer com precisão qual o objeto das ações invocadas, nem tampouco quais
os provimentos jurisdicionais obtidos, aptos a afastar a exigibilidade do PIS ou
a extinguir os créditos respectivos, e considerando que são necessários alguns
esclarecimentos adicionais para que o presente processo administrativo fiscal
esteja apto a ser julgado, proponho seu encaminhamento à DMS/DRF/SANTOS,
para a adoção das seguintes providências:
(...)
Pelo Relatório de Diligência de fls. 1168/1173, registra a Autoridade Lançadora no
seguinte sentido:
(...)
Finalmente, proponho o envio deste processo a Equipe de Ações Judiciais da
Seção de Controle e Acompanhamento Tributário, desta DRF, para com o
auxílio da Procuradoria da Fazenda Nacional em Santos, obtenha cópias das
compensações efetuadas no processo 96.0203685-0 da 2a Vara Justiça Federal
em Santos.
Pelo Despacho de fls. 1176/1181 o processo foi novamente baixado em diligência,
registrando o então relator no seguinte sentido:
Em síntese, conclui-se que, com base no provimento jurisdicional obtido nos
autos da ação ordinária 96.0203685-0, o contribuinte tem direito a compensar
débitos do PIS até o limite dos recolhimentos indevidos do próprio PIS
correspondentes aos valores pagos em montante superior ao devido com base na
Lei Complementar 7/70, podendo corrigir os eventuais indébitos nos termos
estabelecidos no acórdão. Esta compensação, porém, foi deferida nos moldes
previstos no art. 66 da Lei 8.383/91. A propósito, é necessário apreciar o
conteúdo desta disposição legal:
(...)
Em face do exposto, encaminho o presente processo administrativo à
SAFIS/DRF/SANTOS, para a adoção das seguintes providências:
(...)
Posteriormente, havendo ou não recurso do contribuinte, retornem os autos a
esta DRJ-I/SPO para prosseguir o julgamento da impugnação interposta.
Em 11/07/ 2011, o Relatório de Diligência (fls. 1239/1246), consigna:
(...)
1. Descrição das Verificações Efetuadas Realizamos a diligência determinada
pelo MPF n° 08 .1.06.00-00510-8 com base nos elementos juntados ao presente
processo e elaboramos os demonstrativos abaixo descritos.
Fl. 1442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.165 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.002160/2001-02

No Anexo 1, transcrevemos as bases de cálculo apuradas pela autoridade
responsável pela autuação, com base nos demonstrativos contábeis
apresentados pelo contribuinte. Neste anexo, encontra-se discriminada a base de
cálculo correspondente à prestação de serviços (R$ 68.729.471,07 – coluna (1))
e ao comércio de imóveis (R$ 1.395.550,00 – coluna (2)).
No Anexo 2, discriminamos as parcelas do PIS calculadas sobre a prestação de
serviços (R$ 448.569,58 – coluna (4)) e sobre o comércio de imóveis (R$
9.136,08 – coluna (5)).
Contudo, devemos observar que o valor do PIS apurado não corresponde ao
valor do PIS lançado no auto de infração de que trata este processo, tendo em
vista que foram feitas exclusões relativas a pagamentos efetuados pelo
contribuinte e a débitos do ano de 1996 que foram parcelados como decorrência
da opção do contribuinte pelo REFIS.
No Anexo 3, relacionamos as exclusões (R$ 24.905,83 – coluna (7)) e os valores
do PIS efetivamente lançados no auto de infração (R$ 432.799,83 – coluna (8)).
No Anexo 4, comparamos as compensações efetuadas e registradas pelo
contribuinte em seus livros contábeis (R$ 457.622,22 – coluna (9)) com os
valores de PIS apurados e lançados pela autoridade responsável pela autuação,
devendo ser feitas as seguintes observações:
- Anexo 4 – coluna (10) – Diferenças em relação ao PIS sobre a Prestação de
Serviços
- a autoridade lançadora efetuou a apuração do PIS com base nos registros
contábeis, sem considerar em sua verificação os valores apurados e as
compensações realizadas pelo contribuinte;
- assim, se forem consideradas apenas as bases de cálculo apuradas pela
fiscalização, relativas a receitas de prestação de serviços, verificamos uma
equivalência, em grande parte dos meses do ano de 1996 e nos anos de 1997 e
1998, entre os valores apurados pela fiscalização e os valores apurados e
compensados pelo contribuinte;
- nos meses de Fevereiro, Julho, Outubro e Dezembro de 1996, foram
verificadas diferenças um pouco mais significativas entre a apuração do
contribuinte e a apuração da fiscalização;
- considerando todo o período fiscalizado, existiria uma diferença favorável ao
contribuinte no valor de R$ 9.052,64.
- Anexo 4 – coluna (11) – Diferenças em relação ao PIS Apurado antes das
Exclusões
- com a inclusão na base de cálculo do PIS incidente sobre o comércio de
imóveis, verificamos que o total do PIS apurado pela fiscalização superaria em
apenas R$ 83,44 o total do PIS apurado (e compensado) pelo contribuinte.
- Anexo 4 – coluna (12) – Diferenças em relação ao PIS Lançado
- finalmente, quando consideramos os valores excluídos pela fiscalização
(débitos parcialmente recolhidos e parcelados no REFIS), verificamos que o
total do direito creditório utilizado pelo contribuinte na compensação com os
débitos de PIS no período fiscalizado supera em R$ 24.822,40 o total dos débitos
lançados no auto de infração.
2. Conclusão
Fl. 1443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.165 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.002160/2001-02

Assim, reportando-se diretamente ao despacho de encaminhamento da DRJ,
informamos o seguinte:
- Providência 1: conforme despacho da autoridade fiscal responsável pela
segunda diligência, a compensação foi regularmente efetuada pelo contribuinte
e devidamente lançada em seus registros contábeis;
- Providência 2: prejudicada pelo resultado da Providência 1;
- Providência 3: conforme indicado na coluna (12) do Anexo 4, considerando os
períodos de apuração mensal de forma isolada, foram verificadas as
insuficiências abaixo indicadas, entre os créditos de compensação utilizados
pelo contribuinte e os valores lançados no auto de infração:
(...) ver tabela fls 1241 (...)
Cabe ressaltar, conforme demonstrado nos anexos, que, apesar de terem sido
apurados, de maneira individualizada para cada fato gerador, valores de PIS
que não foram extintos pelas compensações efetuadas, o total do direito
creditório utilizado pelo contribuinte no período fiscalizado foi superior ao total
do crédito tributário lançado no auto de infração, tendo em vista a existência de
diferenças em favor do contribuinte, abaixo indicadas:
(...) ver tabela fls 1241 (...)
Com relação à parte relativa ao lançamento da multa de ofício, devido ao tempo
decorrido, encontramo-nos impossibilitados de constituir o crédito tributário,
conforme anteriormente mencionado.
Em 01/09/2011, assim se manifesta a empresa (fls. 1.278 e ss):
Neste sentido, a Peticionária requer que o débito oriundo do Auto de Infração
MPF n° 0810600/02983/01 seja integralmente excluído de sua situação fiscal,
em face da compensação ocorrida e ratificada pela própria SEFIS nos autos do
Relatório de Diligência datado de 11/07/2011(doc.03).
A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente no
acórdão de fls 1387 a 1410, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998
DECADÊNCIA.
ART.
173,
I,
DO
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
É regular a constituição de crédito tributário cientificada ao sujeito
passivo dentro do prazo de cinco anos contado do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
(art. 173 do CTN), no caso de tributo desprovido de qualquer pagamento.
DECADÊNCIA. ART. 150, § 4o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. Não subsiste a constituição de crédito tributário quando
cientificada ao sujeito passivo após o do prazo de cinco anos contado do
fato gerador, para o mês em que houver pagamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998
Fl. 1444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.165 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.002160/2001-02

DILIGÊNCIA.
É devida a manutenção parcial do crédito tributário lançado, conforme
valores identificados em diligência conduzida pela Autoridade Fiscal,
referente às diferenças em favor da União computadas por período de
apuração mensal (individualizadamente).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Inconformada a empresa contribuinte apresentou Recurso Voluntário alegando em
síntese que deve ser declarada a decadência do período de 02/1996 a 06/1996 e que nos termos
do relatório fiscal de fls. 1239/1241 ficou consignado que que há saldo a ser utilizado.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade para
julgamento nesta turma.
Em que pese o julgador de piso ter julgado parcialmente procedente a
impugnação, acolhendo a decadência do período de março a junho de 1996 e mantendo apenas a
diferença mensal apurada, no valor de R$ 7.765,01, foi apresentado Recurso Voluntário
requerendo que seja declarada a decadência de fevereiro a junho de 1996 e o reconhecimento de
que os créditos reconhecidos na decisão judicial são suficientes para liquidar integralmente a
exigência fiscal.
Sendo esses os pontos delimitados no Recurso Voluntário de fls. 1421 a 1429,
passamos a julgá-los.
PRELIMINAR
Da decadência.
Alega a recorrente que o prazo a ser utilizado para fins de decadência deve iniciar
a contagem da data dos recolhimentos a menor, sendo essa a data do fato gerador, conforme se
verifica abaixo:
Nos casos de pagamento de tributo, ainda que de forma parcial, o entendimento
cristalizado no CARF é no sentido de aplicação do artigo 150, §4o, do CTN, que
determina que a contagem do prazo decadencial, de 05 anos, inicie-se a partir da data de
ocorrência do fato gerador. É o que se verifica nas ementas abaixo:
(...)
cita jurisprudência do CARF que menciona a súmula CARF n.o 991 e pede que:

1 Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições
previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
Fl. 1445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.165 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.002160/2001-02

Sendo assim, deve-se esta C. Câmara Julgadora declarar a ocorrência de decadência dos
débitos referentes às competências de 02/1996 a junho/1996, pois, em tais casos, já se
havia transcorrido o prazo decadencial de 05 (cinco) anos.
Sobre esse ponto cabe destacar que a recorrente tomou ciência do auto de infração
em 26 de julho de 2001 e o julgador de piso afirmou que, para efeito da eventual aplicação do
aludido art. 150, § 4, deve ser considerado os fatos geradores mensais que ocorreram há mais de
5 anos desta última data.
Não há divergência de entendimento quanto ao início da contagem do prazo
decadencial que deve ser aplicado o descrito no artigo 150, §4o do CTN2, no que se refere a
pagamento feito parcialmente. Sobre esse ponto o acórdão recorrido enumera que:
a) a Fiscalização não se manifestou a respeito de dolo, fraude ou simulação, sendo
possível, em tese, a aplicação do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional – CTN;
b) o Auto de Infração foi cientificado em 26/7/2001 (fl. 4), importando verificar para
efeito da eventual aplicação do aludido art. 150, § 4, os fatos geradores mensais que
ocorreram há mais de 5 anos desta última data;
c) a Autoridade Fiscal esclarece (fl. 5) que os valores imputados de R$ 223,31, R$
844,96, R$ 260,89, R$ 858,00 e R$ 1.349,31, relativos, respectivamente, a fevereiro a
junho de 1996, referem-se ao parcelamento, via REFIS (notar fl. 21);
d) no sistema Sief Web constam pagamentos para o Pis de março a junho de 1996
(Receita 8109):
(cola telas do sistema)
e) não consta prova de pagamento de Pis de fevereiro;
f) os dados obtidos noticiam a ocorrência de um pagamento até a ciência do Auto de
Infração. Portanto, cabe aplicar o art. 150, § 4, do CTN relativamente a março a junho
de 1996;
g) no mais, aplicando o art. 173, I, do CTN, verifica-se que o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o Lançamento poderia ser efetuado é 1o de janeiro de 1997, o
que implica dizer que o Auto de Infração, relativamente aos demais fatos geradores
(fevereiro de 1996), foi cientificado antes de decorrido o prazo de 5 anos.
Sendo assim, não houve pagamento do PIS em fevereiro, conforme comprovado
por meio de telas colacionadas no acórdão, de modo que para esse mês deve ser afastada a

devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
2 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.(...)

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador;
expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 1446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.165 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.002160/2001-02

hipótese prevista no artigo 150, §4o do CTN, cabendo a incidência do art. 173, I, do CTN3,
conforme julgado pela instância de piso.
Assim também é o entendimento da câmara superior no acórdão n.o 9202-
003.107, de relatoria do Conselheiro Elias Sampaio Freire, conforme ementa abaixo:
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/03/2003
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
Inexistindo a comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação por parte do
contribuinte, o termo inicial será: (a) o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve antecipação do pagamento (CTN,
ART. 173, I); (b) o Fato Gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial
(CTN, ART. 150, § 4o).
Na espécie, o tributo referente aos fatos geradores das contribuições previdenciárias
ocorridos em 31/12/2001 só pode ser exigido e lançado a partir de janeiro de 2002.
Destarte, ao se aplicar a regra do art. 173, I do CTN, o prazo inicial somente tem início
em 01/01/2003, com termo final em 31/12/2007. Considerando que o lançamento foi
cientificado ao contribuinte em 02/01/2007, tenho que não estaria consumada a
decadência da competência 12/2001, caso se aplique a regra do art. 173, I do CTN.
Ocorre que a controvérsia acerca de parcelas que devam ou não ser consideradas como
antecipação de pagamento, foi dirimida pela adoção da Súmula CARF no 99.
Entendo que a competência 12/2001 deva ser declarada decadente, não pelos
fundamentos do acórdão recorrido e, sim, pela aplicação do art. 150§ 4°, do CTN, de
acordo com o critério sedimentado da Súmula CARF no 99.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, valendo-se da sistemática prevista no
art. 543, “c”, do CPC, pacificou, no REsp 973.733/SC, o entendimento de que, em se tratando de
tributo sujeito ao lançamento por homologação, havendo pagamento antecipado, o prazo de
decadência deve ser contado a partir da realização do fato gerador do tributo:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.1. O
prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de
ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (...).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação

3 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
Fl. 1447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.165 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.002160/2001-02

cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e). (REsp
973733/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, 1a Seção, DJ 18/09/09 – Recurso Repetitivo)
Concluo, portanto, que não assiste razão as alegações recursais, pois o mês de
fevereiro não teve pagamento, logo o início do prazo decadencial foi em 1o de janeiro de 1997
com término em 02/01/2002 e o auto de infração foi notificado antes dessa data. Assim
mantenho o entendimento do julgador de piso.
Mérito
Competência integral – Créditos de PIS oriundos de decisão judicial são
suficientes para liquidar integralmente a exigência fiscal.
A recorrente alega ainda que os créditos reconhecidos por decisão judicial no
Processo principal n. 96.020.3685-0, o MM Juiz da 2a. Vara Federal de Santos, onde proferiu
sentença favorável ao contribuinte, para compensar os valores recolhidos indevidamente do PIS
no período de novembro de 1988 a novembro de 1994, para com os valores devidos ao próprio
PIS, são suficientes para quitação integral das exigências fiscais.
(...)
14. A Recorrente registrou as compensações escrituradas na contabilidade de acordo
com o PIS apurado sobre as receitas de prestação de serviço.
15. A título de exemplo, na competência de outubro de 1997 sobre a base de cálculo de
R$ 1.487.325,09 foi apurada a contribuição no valor de R$ 9.667,61, conforme
registrado no livro razão (fl. 76).
16. Ocorre que, quando da lavratura da autuação, o fiscal não se limitou em lançar
apenas os créditos compensados contabilmente, inclui-se também no cálculo do PIS as
receitas decorrentes de comércio de imóveis.
17. Assim, continuando o exemplo acima, a base de cálculo considerada pela D.
Fiscalização foi o total de R$ 1.528.325,09, sendo referente às receitas de prestação de
serviço o valor de R$ 1.487.325,09 e receitas de comercialização de imóveis o valor de
R$ 41.000,00.
18. Ora, se a autoridade fiscal lavrou valor maior que o registrado nos livros contábeis
pela Recorrente, fato é que nas competências que tiveram a inclusão das receitas sobre
comercialização de imóveis o valor do PIS escriturado será menor que o lançado no
processo em epígrafe.
19. É possível confirmar a afirmação acima, ao comparar os meses apontados na tabela
de crédito tributário como mantido, conforme decisão proferida pela DRJ/SPO (fl.
1.410), com os meses que tiveram receita oriunda do comércio de imóveis de acordo
com o Anexo 1 do relatório de diligência (fl. 1.243).
20. Contudo, ressalte-se que os créditos registrados têm amparo em decisão judicial e
conforme consta no Relatório de Diligência da própria SEFIS (fls. 1.239/1.242), a
compensação dos débitos de PIS foi regular e ainda sustentando que existe diferença em
favor do contribuintel.
21. Além disso, a D. Fiscalização ainda aponta a existência do montante de R$
24.822,40 a compensar de acordo com cálculo da D. Fiscalização (fl. 1.246).
(...)
Fl. 1448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.165 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.002160/2001-02

Sobre esse ponto o acórdão recorrido destaca que:
Assim, temos que Autoridade Tributária recorrida atesta a regularidade das
compensações, bem como aponta diferenças em favor do Fisco por períodos de
apuração mensais, tomados de forma isolada, ainda que haja um saldo em favor da
Contribuinte, se olharmos somente o total.
A Interessada invoca o Relatório de Diligência (segunda diligência) e observa que este
sustenta "que existe diferença em favor do contribuinte", mas não contesta as diferenças
por períodos de apuração mensais individualmente, que resultam em valor de PIS não
extinto pelas compensações (fl. 1.279 - vide também a nota de rodapé no 2 nessa folha).
Com efeito, o Relatório de Diligência não cessa no ponto destacado pela Interessada,
sendo certo que também registra, como já descortinado acima, diferenças em favor da
União, considerando os aludidos períodos de apuração mensais "de forma isolada" (fl.
1.241), como deve ser, uma vez que o cômputo da contribuição é por período de
apuração, ou seja, mês a mês, conforme estipulação da Lei 9.715, de 25 de novembro de
1998:
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente: (...)
Analisando os autos e as alegações de ambas as partes detidamente, verifico que o
crédito a favor do contribuinte no valor de R$ 24.822,40 é incontroverso, sendo que o óbice para
sua utilização esta na análise isolada, quando deveria ser mês a mês, nos termos do art. 2o da Lei
n.o 9715, alhures utilizado pelo julgador de piso.
A observância de que a contribuição para o PIS seja apurada mensalmente não
desautoriza que sejam realizados ajustes quando se trata de casos como o ora analisado, em que
se teve acórdão transitado em julgado nos autos da ação ordinária 96.0203685-0 (compensação,
nos termos do art. 66 da Lei 8.383/91, de débitos PIS com recolhimentos indevidos do próprio
PIS, correspondentes a valores pagos em montante superior ao devido com base na Lei
Complementar 7/70), para utilização de créditos no período em que o contribuinte foi autuado.
Assim, a alegação de que nada contestou o Contribuinte acerca das diferenças mensais isoladas,
ditas como ‘insuficiências” em favor da União, restaria superada pelas conclusões do Relatório
de Diligência.
A decisão judicial, por razões óbvias, não apurou o valor devido mensalmente e
sim sobre qual base de cálculo o contribuinte deveria recolher o tributo e a fiscalização, por sua
vez, apurou que o total do direito creditório utilizado pelo contribuinte na compensação com os
débitos de PIS no período fiscalizado supera em R$ 24.822,40.
Importante frisar que no Relatório de Diligência fl. 1239/1242, fruto do trabalho
conduzido pela Autoridade Fiscal da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santos, onde de
forma profícua elucidada os fatos, restou evidente que o total do direito creditório utilizado pelo
contribuinte na compensação com os débitos de PIS no período fiscalizado superou o total dos
débitos lançados no auto de infração, resultado encontrado pelo fato de ter sido considerado
valores excluídos pela fiscalização (débitos parcialmente recolhidos e parcelados no REFIS).
Esses fatos por si só já seriam suficientes para que não houvesse saldo
remanescente em desfavor do recorrente, já que o valor apurado a maior (R$ 24.822,40) em
muito supera o valor apurado a menor (R$ 7.765,01 lavrado no AI).
Fl. 1449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.165 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.002160/2001-02

Não se quer aqui ensejar que a decisão “a quo”, feriu a coisa julgada em favor do
contribuinte, nem mesmo cogitar o enriquecimento sem causa do Erário, pelo fato de não estar
considerando o total do direito creditório utilizado pelo contribuinte no período fiscalizado, certo
que este foi superior ao total do crédito tributário lançado no auto de infração, pelo contrário,
como julgador administrativo jurisdicionado4 afim de resolver o litígio instaurado, entendo que
na própria legislação encontramos respaldo para estabilidade e eficácia material a lide,
especialmente quando verificada a boa-fé de ambas as partes e a ausência de prejuízo do erário.
Nesse passo, a legislação há muito prevê a compensação de ofício nos termos no
artigo. 6o do Decreto n.o 2.138, de 1997.
Art. 6° A compensação poderá ser efetuada de ofício, nos termos do art. 7° do
Decreto-Lei n° 2.287, de 23 de julho de 1986, sempre que a Secretaria da Receita
Federal verificar que o titular do direito à restituição ou ao ressarcimento tem débito
vencido relativo a qualquer tributo ou contribuição sob sua administração.
Entendo que a autorização para compensações de ofício trazidas pelo Decreto n.o
2.138 de 1997 são suficientes para que o saldo recolhido a maior seja compensado com a
diferença mensal apurada e assim não reste mais nenhum débito a ser liquidado pelo recorrente.
A pratica da compensação de ofício como sendo um esforço da União na busca de
impedir que o sujeito passivo receba créditos quando ainda possuir débitos com o Fisco, o que
contraria o interesse público, consubstanciado na arrecadação tributária, nesse caso se mostra
razoável e legítima
Diante do exposto voto por rejeitar a preliminar de decadência do lançamento no
mês de fevereiro de 1996 e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

4 Poder jurisdicional se refere ao órgão para o qual foi atribuída a atividade de resolução de conflito na posição de
terceiro perante as partes conflitantes, no exercício do ofício de dizer o direito aplicável como terceiro não
interessado. CARNELUTTI, Francesco. Diritto e processo. Napoli: Morano Editore, 1958. p. 82-86

Fl. 1450
DF CARF MF
Documento nato-digital